Tribunal: TJDFT
Processo: 0719333-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0719333-56.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO VIVAS CORTE IMPERIAL AGRAVADO: CHAPADA IMPERIAL - ECOTURISMO E EXCURSOES LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de pedido de reconsideração do decisum que indeferiu a concessão do efeito suspensivo ativo ao recurso, visando a expedição de alvará de levantamento em favor do exequente, independente da homologação do formal de partilha (ID 36306818). Em que pese os motivos trazidos no petitório, não vislumbro motivos, nesta análise perfunctória, para a reforma imediata do ato hostilizado. Assim, pelas mesmas razões expendidas, mantenho a decisão liminar. Aguarde-se o julgamento de mérito do recurso. Brasília, 27 de julho de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator